Tribunal: TCU
Processo: 032.815/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 14/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6884/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não acolhê-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.